Tribunal: TJSP
Processo: 0003654-64.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003654-64.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado TATIANE
ALVES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento
teve
a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003654-64.2020.8.26.0496 -Voto no 18385
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0003654-64.2020.8.26.0496
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO : TATIANE ALVES DE SOUZA
VOTO N.o 18385
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PROGRESSÃO DE
REGIME DEFERIMENTO RECURSO MINISTERIAL
PROCEDÊNCIA ATESTADO COMPROBATÓRIO DE
MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO VIOLAÇÃO
AO ART. 112, § 1o, DA LEP BENEFÍCIO CASSADO
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público, em face de TATIANE ALVES DE SOUZA, contra a decisão de fls. 97/99,
que deferiu pedido de progressão ao regime aberto, a ser cumprido em prisão albergue
domiciliar.
Razões às fls. 02/09. Sustenta que a agravada possui mau
comportamento carcerário, porquanto não reabilitadas faltas disciplinares praticadas,
pugnando pela cassação do benefício.
TATIANE apresentou contrarrazões às fls. 105/110.
Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl. 112.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
120/126 é pelo provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003654-64.2020.8.26.0496 -Voto no 18385
3
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
Dispõe o art. 112, § 1o, da Lei n.o 7.210/1984, que “o
apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária,
comprovada pelo diretor do estabelecimento”.
Os diretores do estabelecimento prisional atestaram, à fl.
88, que TATIANE possui mau comportamento carcerário.
Portanto, de rigor a cassação do benefício.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR